Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da executada de desconstituição de penhora incidente sobre valores de suas contas bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores penhorados possuem natureza alimentar, a justificar sua impenhorabilidade; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente, por parte da agravante, de que os valores constritos comprometeriam sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais ou previdenciárias quando comprovado que a constrição não compromete o mínimo existencial da parte executada.
4. Cabe à parte executada o ônus de demonstrar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, a origem alimentar dos valores penhorados e o comprometimento da sua subsistência.
5. A agravante apresentou apenas comprovante de proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 4.886,09, insuficiente para demonstrar que os valores penhorados — de R$ 13.937,09 — em três diferentes contas bancárias têm origem alimentar.
6. Não foi comprovado que a constrição comprometeu despesas básicas da agravante, como alimentação, moradia ou contas essenciais.
7. A ausência de demonstração inequívoca da origem alimentar dos valores e da essencialidade dos recursos penhorados justifica a manutenção da decisão recorrida, que preserva o equilíbrio entre o direito do credor à efetividade da execução e o princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. Não comprovada a origem alimentar dos valores penhorados, não há que se falar na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
2. O ônus de demonstrar que os valores bloqueados decorrem de verba impenhorável recai sobre a parte executada.
3. A penhora deve ser mantida quando ausente prova de que os valores constritos comprometem o mínimo existencial da parte executada.